Tribunal: TJSP
Processo: 1005017-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005017-50.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes ATAIDE ANTONIETI DE
ALMEIDA, IRENE FORTI RAMOS ADONIS, INÊS SUDÁRIA GRANGEIRO DA
SILVA, GEORGES BRUCE VIEIRA DA SILVA, FERNANDO BARRIOS CURY,
FELIS FRANCISCO TAVELIN, CLAUDIO JUCELEM GIMENES, JOÃO DANTAS DA
CUNHA, ARNALDO ASSIS BASTOS SOBRINHO, ARGEMIRO MARIO DE
MENDONÇA FILHO, ANTÔNIO USSANI FREDERICO, ANTONIO JOSE ROMANO
CURIA, ANGELO PAULO MENEGHEL, COSME FIRMINO DOS SANTOS,
AGOSTINHO JOSÉ SETTI DE ALMEIDA, ODAIR BALADORE, VICENTE
OLIVATTO, VANIA APARECIDA GASQUE GARCIA, SHIRLEY DE SOUZA
CAMPOS, RUI ROBERTO RAIA, ROSETTE NASARETH OLIVA, RONALDO DE
MOURA TAVANO, JOSE ARNALDO GABRIEL, MARIA ALCINA BARBOSA
HAJAR,
MARCIA
AZNAR
JACYNTHO,
LUIZ
CARLOS
DE
OLIVEIRA,
LINDOLPHO GUIMARÃES CORREA NETO, LEONILDO PAULO CARNAVAL e
JOSÉ GONZAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005017-50.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 7090
Apelação / Remessa Necessária no: 1005017-50.2014.8.26.0053
Aptes/Apdos: São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apdos/Aptes: Ataide Antonieti de Almeida, Irene Forti Ramos Adonis, Inês Sudária
Grangeiro da Silva, Georges Bruce Vieira da Silva, Fernando Barrios Cury, Felis Francisco
Tavelin, Claudio Jucelem Gimenes, João Dantas da Cunha, Arnaldo Assis Bastos
Sobrinho, Argemiro Mario de Mendonça Filho, Antônio Ussani Frederico, Antonio Jose
Romano Curia, Angelo Paulo Meneghel, Cosme Firmino dos Santos, Agostinho José Setti
de Almeida, Odair Baladore, Vicente Olivatto, Vania Aparecida Gasque Garcia, Shirley de
Souza Campos, Rui Roberto Raia, Rosette Nasareth Oliva, Ronaldo de Moura Tavano,
Jose Arnaldo Gabriel, Maria Alcina Barbosa Hajar, Marcia Aznar Jacyntho, Luiz Carlos de
Oliveira, Lindolpho Guimarães Correa Neto, Leonildo Paulo Carnaval e José Gonzaga
Comarca: São Paulo
Readequação. Devolução dos autos à Câmara, por força do art.
1.040, II do CPC. Aplicação do Tema no 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146), em harmonia com o
entendimento do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947).
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 256/258), em cumprimento
aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. Acórdão de fls. 189/196 negou provimento aos recursos de
todas as partes, que interpuseram Recursos Especiais.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de demanda ajuizada por servidores estaduais inativos
buscando o recebimento de adicionais por tempo de serviço. O v. Acórdão mencionado
determinou a incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e a a aplicação
de juros previstos pela Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005017-50.2014.8.26.0053 -Voto no
3
De rigor sua parcial readequação, à luz das decisões supervenientes.
Com efeito, no que toca à aplicação dos encargos sobre o valor
condenatório, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no Tema 810, AI 842.063
RG/RS, e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a aplicação
dos temas.
O E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 tem
natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada em
vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art.
1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de
sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É
compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida
Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações
ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” (STF, AI 842063
RG/RS, Pleno, por maioria, Rel. Ministro Presidente, j.
16/06/2011, DJe 01/09/2011)
Sob tal perspectiva, o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005017-50.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Tais teses harmonizam-se com os entendimentos adotados no Tema
905 do STJ, assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005017-50.2014.8.26.0053 -Voto no
5
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005017-50.2014.8.26.0053 -Voto no
6
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Ante o exposto, determino a readequação do acórdão para
determinar a aplicação da correção monetária e dos juros de mora conforme previstos no
item 3.2 acima.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR